Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0763447-66.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIA FERNANDA FELIX DE MELO RODRIGUES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora